Tribunal: STF
Processo: Rcl 70346
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Lucas Rocha de Souza contra decisão proferida pelo Juízo do 1º Juizado da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Novo Hamburgo/RS, sob alegada inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, condenado por crime hediondo, cumpriu dois terços da pena, atendendo ao requisito legal para a obtenção do livramento condicional. Informa que o Juízo reclamado requisitou seu exame criminológico, a ser realizado em até 30 dias, mas o prazo foi extrapolado sem que o exame tenha sido realizado.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão que ordenou, de forma não fundamentada, a realização de exame criminológico, com determinação ao reclamado para que analise o pedido de livramento condicional.

        É o relatório  
                                                                         
        Decido                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                        

    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se desobediência ao enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve (com grifos acrescidos):

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo do 1º Juizado da VEC Regional de Novo Hamburgo assim decidiu  (e-doc. 3, p. 1-2):
 
1. Ciente da reapresentação do apenado. 
2. Outrossim, verifico que o apenado implementou o lapso temporal necessário para a liberdade condicional e está às vésperas de implementá-lo para a progressão de regime. 
Assim, determino que seja oficiado à direção do estabelecimento prisional, para que remeta, no prazo de 30 dias, o atestado de conduta carcerária, devendo constar, de forma expressa, a informação caso se trate de apenado com liderança negativa, e a avaliação psicológica e da assistente social, para fins de análise do benefício. 
Saliento que em razão da natureza do delito praticado, deverão ser respondidos os seguintes quesitos: 
a) O apenado possui consciência de que infringiu norma de conduta? Qual é o juízo ou a explicação que apresenta para incorrer em ato(s) transgressor(es)? 
b) O apenado admite a prática do(s) crime(s)? Demonstra sinais de resignação, arrependimento ou remorso? Possui consciência crítica quanto aos seus atos? 
c) O apenado faz alguma referência espontânea ao sofrimento causado às vítimas? 
d) O apenado demonstra possuir freios inibitórios suficientemente robustos para impedir o cometimento de novos delitos sexuais? 
e) No período em que esteve preso, o apenado buscou auxílio psicológico ou psiquiátrico para lidar com os impulsos sexuais que motivaram o crime? 
f) O apenado possui impulsos sexuais semelhantes aos presentes ao tempo dos crimes? Se sim, apresenta disposição para controlá-los? 
g) O apenado apresenta reflexão acerca da mudança de comportamento necessária para que não incorra no cometimento de novo delito? 
h) Quais são os planos do apenado para o futuro? Apresenta sinais de interesse e aptidão para o trabalho?
i) O retorno do apenado ao convívio social exige algum cuidado especial? É indicado algum tipo de acompanhamento ou tratamento? Se sim, quais? 
j) O apenado recebe algum apoio familiar? 
k) Qual o nível de agressividade apresentado pelo apenado durante a realização da avaliação psicossocial? 
l) Outras considerações a livra critério dos profissionais responsáveis pela elaboração dos pareceres. 
Decorrido o prazo de 30 dias da expedição do ofício, sem que os documentos solicitados tenham vindo aos autos, reitere-se o ofício, solicitando o imediato cumprimento. Juntados os documentos, atualizem-se os antecedentes judiciais do apenado e dê-se vista ao Ministério Público

8.  Neste cenário, evidencia-se não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória. Vale dizer, o enunciado da Súmula Vinculante nº 26 não guarda nenhuma identidade temática com a questão aqui submetida, porquanto não trata do  benefício de livramento condicional (Rcl. nº 50.131, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/10/2021; Rcl. nº 58.996, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/04/2023).

9. Em verdade, o reclamante pretende utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal e sob indevida supressão de instâncias, o que é inadmissível também conforme  pacífica jurisprudência deste Tribunal. Confira-se em: Rcl nº 43.302-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020; Rcl nº 42.046-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020; e Rcl nº 40.331-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020.

10. Convém pontuar, ademais, que o Juízo reclamado, por meio de quesitos pormenorizados postos em sua decisão, determinou, então de modo fundamentado, a necessidade de realização do exame criminológico diante das peculiaridades do caso concreto.

11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 13 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator